Tribunal: TCU
Processo: 015.075/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7822/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, no qual se detectou, após prolação de decisão definitiva, a ocorrência de erro material. Considerando que erros materiais detectados nas deliberações deste Tribunal podem ser corrigidos de ofício; Considerando que foi constatado erro de denominação de parcelas tidas como "débito" e como "crédito" em tabela constante do item 9.2 do Acórdão 1390/2022-TCU-Segunda Câmara , fora do padrão utilizado por este Tribunal, o que poderia levar a erro de interpretação do acórdão; Considerando que, em vista do exposto, a Unidade Técnica propõe seja procedida a correção (peças 115 e 116). Considerando que o MP/TCU concorda seja procedida a referida correção (peça 118); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: 9.1. proceder à correção de erro material detectado no Acórdão 1390/2022-TCU-Segunda Câmara : 9.1.1. alterando a redação da tabela contida em seu item 9.2, de forma que onde consta: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 199.560,00 15/7/2013 - 12.209,22 31/8/2016 já restituído Passe a constar: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 15/7/2013 199.560,00 Débito 31/8/2016 12.209,22 Crédito 1. Processo TC- Processo 015.075/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Augusto Pereira (XXX.579.960-XX); Sanatório Belém (92.713.825/0001-71). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira (27026/OAB-RS), representando Luiz Augusto Pereira; Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira (27026/OAB-RS), representando Sanatório Belém.